Tribunal: TJBA
Processo: 8016366-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016366-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PIATA

Advogado(s)
:
ISAIAS MATOS GOMES AZEVEDO OLIVEIRA, WOLFGANG AUGUSTO LUZ TERRA

AGRAVADO: MARIA LEILIANE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FELIPE FARIA TOE ALVES DE OLIVEIRA, TEOTONIO MARTINS DOS SANTOS CANABRAVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DE PIATÃ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. ALEGADA OFENSA AOS LIMITES DO PEDIDO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO NOS EXATOS TERMOS DA POSTULAÇÃO INICIAL. LEI MUNICIPAL Nº 07/2005. FIXAÇÃO DE TETO INFERIOR AO VALOR DO MAIOR BENEFÍCIO DO RGPS. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 100, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DO ART. 87, INC. II, DO ADCT, QUE ESTABELECE O TETO EM 30 (TRINTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. OBSERVÂNCIA DO ART. 47, § 2º, III, DA RESOLUÇÃO Nº 303/2019 DO CNJ E DA PORTARIA Nº 03/2023 DO NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO INICIALMENTE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1231/STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AGRAVANTE RECHAÇADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 80 DO CPC. DECISÃO PRIMEVA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Inicialmente, ressalto que não se configura julgamento ultra petita a decisão que determina a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV sobre a totalidade do crédito, quando a parte exequente expressamente requer a conversão do pagamento do precatório para o regime de RPV, abrangendo principal e honorários.

2. Quanto à tese central do agravante, atinente à validade da Lei Municipal nº 07/2005, observa-se que referida norma, ao fixar o limite de três salários mínimos para pagamento por RPV, revela-se incompatível com o art. 100, § 4º, da Constituição Federal, que estabelece, como piso, o valor do maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, impondo-se, portanto, seu afastamento no caso concreto.

3. Assim, na ausência de norma local válida e conforme as diretrizes da Resolução CNJ nº 303/2019 e da Portaria nº 03/2023 do Núcleo de Precatórios do TJBA, incide a regra do art. 87, II, do ADCT, que fixa, para os Municípios, o teto de 30 (trinta) salários mínimos para fins de RPV.

4. Não fosse isso, a invocação do Tema 1231 da Repercussão Geral não socorre a pretensão do Agravante. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o referido tema, limitou-se a reconhecer que os entes podem fixar valores inferiores àqueles previstos no art. 87, II, do ADCT (trinta salários-mínimos), mas não afastou a exigência de observância ao mínimo previsto no art. 100, § 4º, da CF — qual seja, o valor do maior benefício do RGPS. Logo, não há similitude entre os temas e nem respaldo à tese do agravante.

5. Diante dessas constatações jurídicas, e considerando a manifesta inconstitucionalidade da norma municipal invocada pelo agravante, refluo da decisão anterior que havia concedido o efeito suspensivo, revogando, em definitivo, tal medida.

6. Em derradeiro, quanto ao pleito de condenação em multa por litigância de má-fé aventado em contrarrazões, observa-se que o recorrente tão somente se utilizou dos meios jurídicos inerentes à sua situação e postos à disposição da defesa de seus interesses, assegurados, inclusive, pela Constituição Federal, para tentar provar sua tese, o que não evidencia comportamento da parte que atenta à dignidade da justiça.

7. Litigância de má-fé não verificada. Decisão primeva mantida em sua integralidade. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016366-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE PIATA e como agravado MARIA LEILIANE DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, revogando-se o efeito suspensivo outrora deferido e mantendo-se incólume a decisão primeva, inexistindo, ainda, fundamentos para a condenação em litigância de má-fé
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .